Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-27.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de que a genitora da apelante, condômina do imóvel, não se opunha à continuidade do comodato – inexistência de controvérsia a respeito – apelado que defendeu a incompatibilidade da circunstância com a indivisão do imóvel – questão de direito – cerceamento de defesa não caracterizado –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de que a genitora da apelante, condômina do imóvel, não se opunha à continuidade do comodato – inexistência de controvérsia a respeito – apelado que defendeu a incompatibilidade da circunstância com a indivisão do imóvel – questão de direito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – COMODATO – circunstância de o apelado não ter notificado previamente a apelante – irrelevância – citação para a controvérsia possessória que é a máxima interpelação para constituição do comodatário em mora, nos termos do artigo 240 do CPC – ausência de notificação suprida – comodato celebrado verbalmente por prazo indeterminado, ou seja, sem estipulação de termo para o encerramento da ocupação pela apelante – hipótese em que é despicienda a prova cabal da necessidade imprevista e urgente preconizada pelo artigo 581 do CC – interpretação do dispositivo legal no sentido da exigência de demonstração da necessidade imprevista e urgente no comodato com prazo convencional, apenas quando o comodante busca encerrar a avença antes do termo combinado – esbulho caracterizado pela não desocupação espontânea do imóvel, a partir do momento em que a apelante teve ciência inequívoca da intenção de retomada pelo apelado – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.